Tribunal: CARF
Processo: 15868.000012/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.000012/2010-91
ACÓRDÃO
9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja
a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda, por não corresponder
efetivamente a uma operação de venda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Tatiana Josefovicz Belisário, que votaram pelo provimento
parcial, apenas para restabelecer as glosas relativas ao item “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de
Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, como consignado no voto
divergente registrado pela Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
2

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (Suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.707, de 27/04/2023 (fls. 433 a 441)1, que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, em linha com o decidido
no Acórdão 3401-011.201 (processo 13822.000119/2005-73).
Breve síntese do processo
O processo versa sobre dois Autos de Infração decorrentes de glosa de créditos
informados no DACON referentes ao 1o trimestre/2005, que foram incluídos pelo contribuinte em
pedidos de ressarcimento, objeto dos processos no 13822.000120/2005-06 (PIS/Pasep) e no
13822.000119/2005-73 (COFINS), conforme Relatórios Fiscais de fls. 256 a 269 (PIS/Pasep) e fls.
270 a 283 (COFINS), elaborados pela DRF/Araçatuba. As diferenças glosadas referem-se aos
seguintes itens: (a) bens utilizados como insumos - Material Intermediário–Serviço de
Manutenção, Material Intermediário–Serviço de Manutenção Industrial, Frete e Energia Elétrica;
(b) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; e (c) outros créditos (frete pago a
pessoas físicas).
Ao analisar a impugnação, a DRJ/RJO decidiu unanimemente pela sua
improcedência, frisando que não foram apreciadas as alegações de defesa, pelo fato de já
haverem sido objeto de julgamento nas manifestações de inconformidade correspondentes.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
3
Em recurso voluntário, o Contribuinte defendeu fazer jus aos créditos apurados por
meio do método de custo integrado, além de: (a) insumos com bens e serviços utilizados na fase
agrícola de cultivo e extração da cana-de-açúcar; (b) insumos com bens e serviços de reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar; (c)
fretes de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes de
produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e (d) apropriação de
créditos em relação à depreciação de ativos empregados no processo produtivo (fases agrícola e
industrial, sem o limite temporal imposto de forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no
10.865/04).
No CARF, recordou-se, de início, que o processo em questão deriva da análise dos
créditos declarados em PER/DComp, que foram objeto dos autos dos PAF n. 13822.000119/2005-
73 (COFINS) e n. 13822.000120/2005-06 (PIS). O processo relativo aos créditos de PIS foi
enfrentado pelo CARF em 05/08/2015, que concluiu pela negativa de provimento ao recurso
voluntário por meio do Acórdão n. 3401- 002.976. Por outro lado, o processo referente aos
créditos de PIS foi apreciado pelo CARF apenas em 25/10/2021, tendo desfecho diverso, com
parcial provimento do recurso voluntário, conforme se verifica pelo Acórdão n. 3301-011.201. A
divergência entre os casos se deu pelo transcurso de tempo entre as análises, visto que o STJ
apenas fixou o critério de essencialidade e relevância por meio do Tema Repetitivo 779 em 2018,
o que implicou análise menos restritiva pelo CARF a partir de então.
A relatora, apesar de manter sua convicção sobre a inexistência de impedimento
para que o auto de infração e o processo que discute o pedido de crédito referentes a um mesmo
tributo e período sejam analisados e julgados de forma autônoma, entendeu acertada, no caso, a
solução dada ao PAF n. 13822.000119/2005-73, estendendo as conclusões ao presente processo,
no Acórdão 3401-011.707, de 27/04/2023.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-011.707, em 27/04/2023, a Fazenda Nacional
interpôs, em 25/07/2023, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: (a) “Créditos de PIS/Cofins. Serviços de Transporte e Armazenagem para
Exportação”, indicando como paradigma o Acórdão no 3401-008.604; e (b) “Créditos de
PIS/Cofins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, indicando
como paradigma o Acórdão no 9303-011.548.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de 26/12/2023, às fls. 459 a 463, o Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, em relação às seguintes matérias: (a) créditos de PIS/Cofins. Serviços de Transporte
e Armazenagem para Exportação; e (b) créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos Acabados
entre Estabelecimentos da Mesma Empresa.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
4
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF,
sendo patente a controvérsia, diante do antagonismo das conclusões a que chegaram os
colegiados.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do Mérito
No mérito, há dois temas em debate: (a) “Créditos de PIS/Cofins. Serviços de
Transporte e Armazenagem para Exportação”; e (b) “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos
Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”.
No que se refere ao segundo tema (fretes de produtos acabados entre
restabelecimentos da empresa), a matéria resta pacificada neste tribunal administrativo, na
forma ditada pela Súmula CARF 217:
Súmula CARF no 217 (Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024)
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.190;
9303-014.428; 9303-015.015).
Pelo exposto, deve ter provimento o apelo fazendário nesse tema.

No que se refere a serviços de transporte e armazenagem para exportação, o
acórdão recorrido (3401-011.705), acompanhando o decidido no Acórdão 3301-011.201, e decidiu
que:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
5
“...o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de produto
p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre
estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com suporte
no inciso IX do art. 3o e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com suporte
no inciso II da Lei n° 10.833/2003.” (grifo nosso)
Percebe-se que a fundamentação para reconhecimento dos créditos em relação a
serviços de transporte e armazenagem para exportação é idêntica à utilizada para fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos, no acórdão recorrido, entendendo aquela turma que
se trata de operação de venda (o texto do inciso IX do art. 3o das leis de regência dispõe: “IX -
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”).
Ocorre que a simples remessa a estabelecimento para armazenagem, formação de
lote, centro de distribuição, ou congênere, é uma etapa que antecede a venda, ainda não estando
configurada no processo a efetiva venda da mercadoria. No máximo, seria uma etapa que sucede
o processo produtivo e antecede a operação de venda, o que inviabilizaria o crédito seja como
insumo seja como operação de venda.
Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar súmula específica, seja para
despesas portuárias na exportação, despesas de remessas e/ou armazenagem em centros de
distribuição, ou envios de produtos acabados para qualquer estabelecimento em operação que
não constituam efetivamente uma venda.
Sobre “recepção, armazenamento e embarque” na exportação (denominados pelo
Contribuinte como “despesas de exportação”), assim decidiu recentemente este colegiado, de
forma unânime:
COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Apenas dão direito à crédito das contribuições não cumulativas as despesas de
exportação que comprovadamente constituam insumos essenciais, relevantes ou
pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que configurem atividades
vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de venda.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhes
provimento. (Acórdão 9303-015.081, Rel. Cons. Tatiana Josefovicz Belisário,
sessão de 11 abr. 2024, presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa e Liziane Angelotti Meira)
Sobre “despesas portuárias”, endossando as razões de decidir em relação a fretes
de produtos acabados, também decidiu recentemente este colegiado, de forma unânime:
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
6
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se
refere a despesas portuárias na exportação, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento. (Acórdão 9303-015.946, Rel. Cons. Denise
Madalena Green, sessão de 11 set. 2024, presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz
Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa e Régis Xavier
Holanda)
Em novembro de 2024, o colegiado analisou especificamente despesas classificadas
como “armazenagem” na exportação (unitização/estufagem de contêineres), explorando melhor a
definição de “armazenagem”, e rechaçando o entendimento da turma a quo (Acórdão 3201-
010.504) que adotava compreensão ampla de “operação de venda”, entendendo que gerariam
direito a crédito os dispêndios com armazenagem em operações de venda, “...abarcando, além
dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas...”. Na ocasião, entendeu esta Câmara Superior majoritariamente que:
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM DE
CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos não se
confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na venda, o que
impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas (PIS
e COFINS). (Acórdão 9303-016.139, Rel. Cons. Tatiana Josefovicz Belisário,
maioria, vencida a relatora, designado o Cons. Rosaldo Trevisan, sessão de 10 out.
2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães,
Dionísio Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e
Régis Xavier Holanda)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido de que a
fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a tomada de créditos quando se tratar
de operação de venda, e não de operação intermediária, que antecede a operação de venda.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
7
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por este
colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços de transporte e armazenagem que não sejam
efetivamente relativos a uma operação de venda.
Portanto, tendo em conta que a rubrica glosada não se refere efetivamente a uma
operação de venda, mas sim a uma operação intermediária, posterior ao processo produtivo, e
anterior à operação de venda, resta inviabilizado o direito ao crédito, quer pelo inciso II, quer pelo
inciso IX do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas.
Assim, voto pelo provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
também nesse tópico.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,

Manifesto meu entendimento parcialmente divergente ao voto do Relator, no que
diz respeito ao item “Créditos de PIS/Cofins. Serviços de Transporte e Armazenagem para
Exportação” do Recurso Fazendário.
Assim como manifestado no voto do i. Relator, em julgamentos realizado por esta
3a Turma da CSRF em outubro de 2024, Acórdãos no 9303-016.139 e 9303-016.145, manifestei
meu entendimento da seguinte forma, em validação ao Acórdão no 3201-010.495, de 27 de abril
de 2023, de relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Quanto ao mérito, entendo que o acórdão Recorrido examinou com precisão a
questão controvertida:
Conforme se verifica dos excertos supra, parte das atividades ali
conceituadas insere-se no contexto da comercialização dos produtos
acabados, encontrando-se correlacionada intrinsicamente às operações de
armazenagem na venda/exportação, bem como de frete em operações de
venda, dado se tratar de produtos alimentícios que demandam proteção
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
8
qualificada nessas etapas, a saber: (i) paletização, (ii) monitoramento, (iii)
unitização, (iv) vestir ou despir estoniquetes, (v) recuperação de frio, (vi)
transbordo, (vii) serviços de crossdocking e (viii) vistoria.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes dessas atividades aduzindo
que, de acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003,
somente davam direito a crédito “as despesas de armazenagem de
mercadorias e do frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for
suportado pelo vendedor”. Contudo, segundo o agente fiscal, “o conceito
de frete e armazenagem não [podia] ser estendido para abarcar outras
despesas portuárias e de transporte como a carga e descarga, a
movimentação de mercadorias, a vistoria, o monitoramento, etc.” (fl.4)
Neste item, há que se considerar que o crédito previsto no inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003 não restringe o direito à despesa com aluguel de
depósito ou armazém, pois a lei não faz essa redução no dispositivo, uma
vez que o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.” Não se pode
perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e saída dos bens no recinto
(transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação, segurança,
consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto,
saber no que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos
processos envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)2 Nesse sentido, constata-
se que a armazenagem só se realiza com as operações de entrada e saída
dos produtos em um determinado recinto, não se restringindo, portanto,
ao período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o
direito ao crédito se estende às operações de organização,
acondicionamento, conservação etc.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
9
Entendo ser incabível limitar o conceito de armazenagem exclusivamente ao custo
inerente à utilização do espaço do armazém ou guarda dos produtos. Trata-se de
uma operação complexa, como detalhado pelos fatos dos autos, que demanda
serviços específicos atinente à movimentação dos itens armazenados (carga e
descarga) manutenção da qualidade do produto enquanto esse se encontra sob
sua guarda (monitoramento)
A atividade de logística, que compreende, exatamente, as operações de
armazenagem e frete, é objeto de estudo pela ciência da Administração. Assim,
nos termos do art. 110 do CTN , entendo que a análise da norma tributária deve
ser precedida da exata definição do conceito de “armazenagem”, não podendo se
limitar a uma análise literal ou mesmo intuitiva do termo.
Em acesso ao Sistema de Periódicos CAPES é possível identificar diversos
trabalhos científicos abordando tal conceituação.
No estudo “O DÉFICIT NA CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS
NO ESTADO DE GOIÁS” , toma-se como “referencial teórico” exatamente o
seguinte conceito de armazenagem:
A armazenagem é o processo de guardar o produto, associada a uma
sequência de operações, como limpeza, secagem, tratamento fitossanitário,
transporte, classificação etc., com o intuito de preservar as qualidades
físicas e químicas da colheita, até o abastecimento (ELIAS, 2003). (g.n.)
Também em referencial teórico, o estudo “A GESTÃO LOGÍSTICA DE
ARMAZENAGEM E SUAS RELAÇÕES COM A VERTICALIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NA
EMPRESA” apresenta a seguinte definição de armazenagem:
Por definição de Moura (1997), “armazenagem é a atividade de estocagem
ordenada e a distribuição de produtos nos seus locais de fabricação ou nos
locais destinados a esse fim pelos produtores, ou por meio de um processo
de distribuição”.
Por fim, mais recente, o artigo “Análise comparativa entre os requisitos técnicos
de certificação de unidades armazenadoras de grãos com a ciência do direito:
uma abordagem bibliográfica” , também trabalha a partir de conceituação
semelhante:
De acordo com Baroniet al.,(2017), a armazenagem compreende o espaço
de conservação dos grãos produzidos visando resguardar suas
características desde a colheita até a distribuição; são atividades ordenadas
da estocagem à distribuição, definida de acordo com as variações entre a
produção e a demanda. Segundo os autores, “[...] se baseia em reunir e
guardar um volume de grãos por um determinado período, a fim de que se
possa preservar as características normais dos mesmos, evitando fungos,
pragas, umidade excessiva entre outras” (Baroniet al., 2017, p.57).
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
10
Logo, diante destas considerações, não vejo como excluir do conceito de
“armazenagem” os custos inerentes à movimentação dos itens armazenados
(carga e descarga) e a própria manutenção da qualidade do produto enquanto
esse se encontra sob sua guarda (monitoramento).
Acrescento, ainda, as disposições do Código Civil Brasileiro acerca do contrato de
Depósito.
Inicialmente, quanto à responsabilidade do depositário pela manutenção da
qualidade da coisa depositada:
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence,
bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o
depositante.
Também há previsão expressa quanto à necessidade de Depositante ressarcir o
Depositário – em razão do contrato de depósito – por todas as despesas
incorridas na guarda e conservação da coisa:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas
com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Logo, a meu ver, não restam dúvidas de que a operação de armazenagem
(conceito logístico), assim como o depósito estabelecido no Código Civil (conceito
jurídico), abrange todas as operações e, consequentemente, todos os custos
incorridos desde o momento em que o armazém recebe a mercadoria e a entrega
ao próprio depositante ou a quem de direito for definido por este.
Nesse sentido, também colaciono disposições do Código Civil quanto ao
transporte de coisa:
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas
as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo
ajustado ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante
do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos,
recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada
em juízo, se aquele não for encontrado.
Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador,
em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas
disposições relativas a depósito.
Pelo exposto, reafirmo o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido,
acrescendo a ele os fundamentos de direito aqui expostos.
Quanto ao fato de se tratarem de “produtos acabados”, destaco que esta
discussão alcança exclusivamente a discussão relativa aos serviços utilizados como
insumo. Por óbvio, em termos de inciso IX do art. 3o da legislação de regência,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.438 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.000012/2010-91
11
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” são utilizados para o
produto já acabado e pronto para a venda.
Quanto à exigência de vinculação à uma “operação de venda”, também entendo
presente tal requisito. Como se constata, a armazenagem se dá única e
exclusivamente em razão de uma operação de exportação, de venda. Ainda que
se admita a possibilidade de uma operação de exportação “para si mesmo”, ou
seja, sem uma operação de venda vinculada, não é essa a hipótese dos autos.
Diante do exposto, entendo correto o posicionamento adotado pelo acórdão
recorrido.
Pelo exposto, compreendo que resta configurada no item “Créditos de PIS/Cofins.
Serviços de Transporte e Armazenagem para Exportação” a complexa operação de
“armazenagem” contratada pelo Contribuinte, com fundamento no inciso IX dos arts. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03, devendo ser reconhecido o direito creditório correspondente.
Como muito bem sinalizado pelo Voto do i. Relator, essa hipótese não é
diretamente abrangida pela Súmula CARF no 217, cujos precedentes, digo eu, não consideraram a
operação conhecida como “formação de lotes para exportação”, tampouco examinaram a
abarcamento do termo “armazenagem”.
Quanto ao item distinto, “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos Acabados
entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, deve-se aplicar a referida dicção sumular.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso especial fazendário,
apenas para restabelecer as glosas relativas ao item “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos
Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 481
DF CARF MF
Original